Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706441-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A, LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR, RONALDO CATEB BITAR D E S P A C H O Compulsando os autos de referência, observa-se que, a despeito da determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório, o processo teve continuidade, com realização de atos constritivos. Diante disso, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator